Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-81.2019.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002626-81.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL SILVA MATOS - CPF: 002.171.211-52 (APELANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (APELANTE), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (APELADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - SUSCITAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES ÀS TAXAS AVENÇADAS - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PREFACIAL ACOLHIDA – RÉVIA INTIMAÇÃO DA PARPTE, COM BASE NO P ́RINCÍPIO DA NÃO SUPRRESA - EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA.

1- Configura ofensa à norma do art. 5o, LV, da Constituição Federal, e cerceamento de defesa, o julgamento das pretensões formuladas em Embargos à Execução sem a produção da perícia contábil oportunamente requerida, quando indispensável para a resolução do pedido de reconhecimento da cobrança de juros remuneratórios em alíquotas superiores àquelas pactuadas.

2- O reconhecimento da deficiência na instrução detectada de ofício prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0002626-81.2019.8.11.0086

APELANTE: DANIEL SILVA MATOS, ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE

APELADO: MUTUM AGRO PECUARIA SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL SILVA MATOS, ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE
contra sentença proferida em Embargos à Execução n. 0002626-81.2019.8.11.0086 - 75260, da 1a Vara da comarca e Nova Mutum/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação de Embargos à Execução proposta por Daniel Silva Matos e Ana Paula Fischer Cavalcante Matos, em face de Mutum Agropecuária S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil apenas para: RECONHECER a ilegitimidade passiva de Daniel Silva Matos e DETERMINAR a exclusão do mesmo do polo passivo da ação de Execução n. 0003815-07.2013.8.11.0086. IMPROCEDER o pedido de inexigibilidade da Cláusula “F” referente ao incentivo fiscal e o alegado excesso de execução. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, sendo 50% deste valor a ser pago pela parte Embargante Ana Paula em favor do patrono da Requerida e 50% pela parte Embargada em favor do patrono de Daniel Silva Matos, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86 do CPC, vedada a sua compensação.”
(id. 166255298).

A apelante aduz, preliminarmente, que
“não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica. Essa certamente iria corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos pela Apelada. No caso em vertente, a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos, ou seja, contrários à lei.”.

No mérito, afirma que
“embargante pode se denotar que utilizou o mesmo sistema de cálculo utilizado pela embargada/recorrida, também o fez em relação as datas descritas no demonstrativo desta, e explicou como chegou ao valor de R$ 56.903,46, até porque se trata de cálculo aritmético, e de fácil constatação em relação a abusividade na execução do cálculo apresentado pela embargada/recorrida/exequente.”.

Defende que
“resta bem demonstrado, inclusive pela documentação acostada aos autos, que para obter o incentivo, a Embargante cumpriu todas as exigências solicitadas pela embargada, o que não foi bem analisado quando da prolação sentença.”.

Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 166255299).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 166259652)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL SILVA MATOS, ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE
contra sentença proferida em Embargos à Execução n. 0002626-81.2019.8.11.0086 - 75260, da 1a Vara da comarca e Nova Mutum/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação de Embargos à Execução proposta por Daniel Silva Matos e Ana Paula Fischer Cavalcante Matos, em face de Mutum Agropecuária S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil apenas para: RECONHECER a ilegitimidade passiva de Daniel Silva Matos e DETERMINAR a exclusão do mesmo do polo passivo da ação de Execução n. 0003815-07.2013.8.11.0086. IMPROCEDER o pedido de inexigibilidade da Cláusula “F” referente ao incentivo fiscal e o alegado excesso de execução. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, sendo 50% deste valor a ser pago pela parte Embargante Ana Paula em favor do patrono da Requerida e 50% pela parte Embargada em favor do patrono de Daniel Silva Matos, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86 do CPC, vedada a sua compensação.”
(id. 166255298).

Alega os apelantes a ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista que
“não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica. Essa certamente iria corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos pela Apelada”.

Na Exordial dos Embargos à Execução, além de questionar a cobrança de juros de forma capitalizada e os encargos da mora, os autores afirmou que o Réu aplicou taxas remuneratórias, superiores àquelas pactuadas, as quais são superiores a 12% ao ano, e, ainda, que tais alíquotas anuais previstas extrapolam o índice legal de 12%.

Após a impugnação aos Embargos, sobreveio a sentença julgando parcialmente os pedidos da inicial, tão somente para declarar a ilegitimidade do autor

Daniel Silva Matos.

Verifica-se, desta forma, que se quer foi dada a oportunidade de especificação de provas as partes.

Todavia, da análise detida dos elementos do feito, verifico que o litígio, que não envolve questões exclusivamente de direito, não estava pronto para o enfrentamento das pretensões formuladas na Exordial, por faltar prova essencial ao desfecho integral e seguro da causa.

Isto porque, entendo que ficou devidamente demonstrada a necessidade de realização da perícia contábil.

Realço que, embora o Contrato exequendo assinale, expressamente, o índice remuneratório anual avençado, a análise de tal Instrumento não permite, por si só, a averiguação fática de que a cobrança concretizada pelo Requerido considera índice superior àquele ajustado, como assevera a Postulante na sua Petição de Ingresso, sendo certo que a Planilha oferecida pelo Banco Embargado na Ação Executiva sugere a exigência, pelo Exequente, de juros remuneratórios superiores ao índice legal.

Nesse contexto, somente por meio da realização da prova pericial requerida seria possível a apreciação segura do pleito inicial relativo à alegada cobrança anômala dos encargos da normalidade.

A Doutrina e a Jurisprudência apontam para a necessidade de apuração técnica especializada sempre que a constatação de um determinado fato controvertido depender de conhecimento específico, que refoge ao campo jurídico, a fim de garantir a instrução probatória adequada e uma decisão justa.

Sobre o tema, o magistério de PONTES DE MIRANDA:

"A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem."
("Comentários ao Código de Processo Civil", t. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

No mesmo sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:

"A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de prova é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do CPC, segundo o qual 'quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito' e b) do art. 335, que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também da eventual experiência técnica razoavelmente acessível a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva os casos em que é de rigor a prova pericial. Onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções judiciais, ali começa o das periciais."
("Instituições de Direito Processual Civil". v. III, 4a ed. Malheiros: São Paulo, 2004, p.586).

Ao demais, ainda que a parte não tivesse requerido a perícia contábil, ao Tribunal caberia determinar, de ofício, a sua produção, por ser manifestamente necessária ao julgamento da mencionada questão controvertida, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil:
"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.".

A respeito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC. 1. Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de ser possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar devidamente o seu juízo de convicção, sem que isso implique violação do princípio da demanda, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio, para assim chegar à verdade real, no interesse da efetividade da Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- AgRg. no Ag. no 1.154.432/MG, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 - Destaquei).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. APURAÇÃO DE DIFERENCIAL ACIONÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- Edcl. no AREsp. no 57.947/RS, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011 - Destaquei).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR. ADMISSIBILIDADE. - Os juízos de 1o e 2o graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. - A iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. - Embora recaia sobre o devedor-embargante o ônus de demonstrar a inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor-exequente, deve-se admitir a iniciativa probatória do julgador, feita com equilíbrio e razoabilidade, para aferir a exatidão de cálculos que aparentem ser inconsistentes ou inverossímeis, pois assim se prestigia a efetividade, celeridade e equidade da prestação jurisdicional. Recurso especial improvido."
(STJ - REsp. no 1.012.306/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 07/05/2009 - Destaquei).

Com efeito, deve ser produzida a perícia contábil para apuração dos encargos remuneratórios efetivamente cobrados pelo Requerido e a verificação do excesso de execução afirmado pela Autora/Embargante, para que haja a posterior e oportuna prolatação de nova Sentença.

O Juiz é o destinatário das provas e é seu dever determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, a teor do art. 370 do CPC/15.

Houve inequívoco cerceamento de direito do apelante de produzir a sua prova, uma vez que a perícia é imprescindível para a verificação se os juros efetivamente contratados estão aquém dos efetivamente cobrados.

Ressalto que essa providência tem o sentido de afastar, definitivamente, prejuízo à defesa de qualquer das partes ou a alegação da sua ocorrência, caso o julgamento do mérito da causa, em instância derradeira, seja desfavorável a uma ou à outra.

Portanto, impõe-se a retomada da fase instrutória, em obséquio das garantias previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa, suscitada pelos apelantes, para cassar a sentença e determinar a realização da perícia contábil requerida, com a posterior prolação de nova decisão pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023